Tribunal: TJBA
Processo: 8053934-44.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8053934-44.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: AGROPECUARIA ARAKATU LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL Advogado(s): MARIO CESAR DA SILVA LIMA, ANTONIO FERNANDO SOUZA GRACA APELADO: DOMINGO ARJONES ABRIL NETO Advogado(s):RODRIGO ARAUJO LACERDA, EDMILSON JATAHY FONSECA NETO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. COBRANÇA DE HONORÁRIOS RELATIVOS A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. SERVIÇOS COMPROVADOS. PAGAMENTO CONDICIONADO A VENDA DE IMÓVEL RURAL. ALIENAÇÃO INCONTESTÁVEL. VALOR DEVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO NA ESFERA RECURSAL. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - No sistema processual civil brasileiro, na qualidade de destinatário final das provas, compete ao magistrado determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, bem como indeferir as diligências inservíveis ou meramente protelatórias (art. 370, do CPC). 2 - A sentença encontra-se devidamente fundamentada, mediante análise das provas documentais, em especial do contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, prova escrita sem eficácia de título executivo, através da qual o autor afirma ter direito a pagamento de quantia em dinheiro e apresentou o valor devido (art. 700 do CPC). 3 - A controvérsia dos autos está na existência de uma cláusula resolutiva no contrato que possibilita a rescisão de pleno direito da avença, caso a alienação da Fazenda Morena não se dê no prazo de um ano contado da assinatura do contrato, este assinado em 17.02.2017. 4 - Entretanto, subsiste prova cabal nos autos de que houve alienação do imóvel pelo valor aproximado de R$ 35 milhões em decorrência de leilão realizado pela 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Barreiras nos autos da ação n. 0002834-12.2011.805.0022, com pagamento realizado em junho de 2018, e assinatura de auto de arrematação, quando se operou plenamente o ato de expropriação, independentemente do registro imobiliário, que se destina a consumar a transferência da propriedade com efeitos em face de terceiros. 5 - Considerando que a alienação se deu mais de um ano após a assinatura do contrato, entende o Apelante que a relação contratual já estava extinta, e que não há direito ao pagamento dos honorários. Contudo, não tem razão. 6 - Dispõe o art. 474 do Código Civil que a cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito, o que não significa que a relação contratual é automaticamente extinta, independentemente de qualquer providência, e sim que dispensa intervenção judicial. 7 - Assim, o Apelante tinha o direito potestativo de resolver a relação contratual mediante simples declaração de vontade, mas somente o fez em janeiro de 2019, quando notificou extrajudicialmente o autor da resilição do contrato, ou seja, após a alienação da fazenda, de modo que são devidos os honorários já incorridos, nos termos da cláusula 3 do contrato firmado entre as partes. 8 - A arrematação é modo originário de aquisição da propriedade, não havendo que se considerar que a alienação somente se concretizou em 20.09.2020, com o registro imobiliário, como quer o Embargante. Por outro lado, a prestação do serviço profissional pelo Embargado está evidenciada nos autos, inclusive pela assinatura de um aditivo contratual, tratando-se de prova escrita apta a respaldar a demanda monitória. 9 - Pela distribuição do ônus da prova, uma vez comprovada de forma inequívoca a relação jurídica e provada a prestação dos serviços, caberia ao devedor proceder a prova do adimplemento da obrigação pecuniária contraída, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC, o que não aconteceu no caso em exame. 10 – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 8053934-44.2022.805.0001, em que figuram como Apelante AGROPECUÁRIA ARAKATU LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e como Apelado DOMINGO ARJONES ABRIL NETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR DE NULIDADE E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA